Tribunal: TJPA
Processo: 0006350-56.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006350-56.2013.8.14.0301
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, MARIA DE LOURDES FERREIRA DA COSTA, MARIA DA GLORIA PINTO DE SOUZA, EUNICE MONTEIRO CARDOSO

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. PEDIDO DAS AUTORAS VERSANDO SOBRE O PERCEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL DOS PROVENTOS RECEBIDOS PELOS EX-SERVIDORES FALECIDOS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE PELO JUÍZO DE 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL COMO FISCAL DA LEI. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REFORMA DA PARCIAL DA SENTENÇA PARA ASSEGURAR O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INATIVIDADE. DOCUMENTOS JUNTADOS NA FASE INSTRUTÓRIA QUE COMPROVAM O RECEBIMENTO DO REFERIDO ADICIONAL POR DUAS DAS AUTORAS. DESCABIMENTO DO PAGAMENTO DO REFERIDO BENEFÍCIO IGUALMENTE À TERCEIRA REQUERENTE. MORTE DO EX-SERVIDOR, QUE DEU ORIGEM À PENSÃO, AINDA QUANDO SE ENCONTRAVA EM ATIVIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo de acordo com os termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro).

Belém, 16 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
como fiscal da lei, visando a reforma da parcial da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, ajuizada por
MARIA DE LOURDES FERREIRA DA COSTA, EUNICE MONTEIRO CARDOSO
e
MARIA DA GLÓRIA PINTO DE SOUZA
em desfavor do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
,

julgou improcedente a demanda por não vislumbrar o direito da pretensão das autoras, extinguindo o processo com resolução do mérito (id nº 2826774).

Inconformado com a sentença, o membro do
Parquet
interpôs a presente apelação no id.

2826775, fazendo um breve resumo dos fatos, e expondo que as autoras são pensionistas de servidores falecidos e propuseram a ação em face do IGEPREV na busca de que a pensão por morte que recebem correspondesse à integralidade dos vencimentos ou proventos dos servidores falecidos.

Explicou que o juízo “a quo” julgou improcedente os pedidos, sob o argumento de que a integralidade e paridade da pensão com a remuneração foram suprimidas, porém teria deixado de analisar a questão referente às parcelas remuneratórias, conforme aduziu.

Esclareceu que de acordo com o entendimento firmado na sentença, no sentido da ausência de direito à integralidade ou paridade do benefício previdenciário, seria imperioso analisar se as parcelas suprimidas foram feitas de forma correta, o que não teria sido analisado na sentença.

Destacou que a sua insurgência se refere especificamente à exclusão da parcela denominada “adicional de inatividade”, previsto na Lei Estadual 4.491/1973.

Expôs que o adicional de inatividade é uma benesse criada em razão da soma do tempo de serviço efetivamente prestado, portanto seria uma vantagem pessoal que não se transmuda em verba indenizatória, devendo compor a pensão que não atingiu o teto constitucional.

Arrola precedentes jurisprudenciais que entende aplicáveis ao caso.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso no sentido de ser julgado parcialmente procedente o pedido, reconhecendo-se indevida a exclusão da parcela correspondente ao adicional de inatividade das pensões das requerentes.

O IGEPREV apresentou contrarrazões (id nº 2826776) ressaltando novamente os argumentos apresentados em sede de contestação sobre a impossibilidade de incorporação integral e, ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso de apelação em seu duplo efeito (id nº 2869133).

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id nº 2899610).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o recurso de apelação e passo à apreciação do mérito.

Com a ação intentada, postularam as autoras o recebimento da pensão por morte em valor equivalente à integralidade da remuneração recebida pelos servidores falecidos.

O Ministério Público Estadual, por sua vez, apesar de concordar com a impossibilidade de percebimento da pensão por morte em sua integralidade pelas pensionistas/autoras, defendeu a necessidade de reforma da sentença, na medida em que deveria ter sido garantido o percebimento do adicional de inatividade às partes autoras.

Analisando os argumentos do apelante em conjunto com os documentos juntados aos autos ao longo da instrução probatória, entendo que o pleito do apelante carece de interesse recursal e comprovação fática, tendo em vista que pelos documentos juntados aos autos é possível constatar que as autoras Eunice Monteiro Cardoso e Maria da Glória Pinto de Souza já possuem o “adicional de inatividade” incorporado em suas pensões por morte (v. id nº 2826773 – fls. 151 e 153, respectivamente).

Por sua vez, em relação à autora Maria de Lourdes Ferreira da Costa, genitora do ex-segurado Marcelo Augusto Ferreira Oliveira, observa-se, através do documento juntado aos autos no id nº 2826712 – fls. 42/43, que é ela beneficiária de uma pensão especial militar, concedida através do Decreto nº 1907/2009, em razão do falecimento em serviço do seu filho – policial militar. Sendo assim, considerando que o ex-servidor militar ainda se encontrava na ativa na ocasião do seu falecimento, a sua genitora/pensionista não faz jus ao adicional de inatividade.

Melhor explicando, a autora Maria de Lourdes Ferreira da Costa não faz jus ao recebimento do referido adicional, uma vez que o ex-servidor limitar ainda não fazia parte do quadro de policiais militares inativos, da reserva remunerada e nem havia sido reformado.

Assim, considerando restar comprovado nos autos que o adicional de inatividade está efetivamente incluso nas pensões recebidas pelas autoras Eunice Monteiro Cardoso e Maria da Glória Pinto de Souza e que a autora Maria de Lourdes Ferreira da Costa não faz jus ao recebimento do referido adicional, não há que se falar em necessidade de reforma da sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação interposto pelo representante do Ministério Público Estadual,
mantendo todos os termos da sentença.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/11/2020